Tribunal: TJDFT
Processo: 0719182-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719182-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R M C JALES DE CARVALHO - ME AGRAVADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE D E S P A C H O No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE para que, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da preliminar de perda do objeto do agravo de instrumento invocada pelo agravado e requeira o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Após, façam-se conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator